Tribunal: TJMT
Processo: 1076034-76.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076034-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALANA CRISTINA DUARTE GUIMARAES - CPF: 052.621.241-19 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso

Inominado
: 1076034-76.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.

Recorrente(s):
ALANA CRISTINA DUARTE GUIMARAES.

Recorrida(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma de sentença, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, e reconhecendo a inexistência dos débitos negativados.

A recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização e a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se os consectários legais da condenação — correção monetária e juros de mora — devem ser alterados, mesmo de ofício, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração do quantum indenizatório por danos morais depende da comprovação da repercussão do ato ilícito. e da inexistência de outras restrições ao nome do autor. no período de cinco anos anteriores à negativação, o que não restou demonstrado nos autos, diante da ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência e o entendimento da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso, conforme Conclusão nº 5, condicionam a configuração do dano moral à juntada de extratos dos últimos cinco anos (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), sendo insuficiente a simples alegação de inexistência de outros registros desabonadores.

A condenação por danos morais deve ser mantida, mas é incabível a majoração, especialmente por haver elementos que poderiam justificar, inclusive, a exclusão da indenização, não promovida apenas em razão da vedação à reformatio in pejus.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, podendo o juízo revisar de ofício sua fixação, sem configurar julgamento extra petita. Com base nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve seguir o IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, com termo inicial no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Fixação, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora conforme legislação vigente.

Tese de julgamento:

A majoração do valor da indenização por danos morais requer a demonstração da inexistência de outras restrições anteriores ou simultâneas, mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de prova documental completa inviabiliza a majoração do quantum arbitrado, mesmo em caso de inscrição indevida.

A fixação de juros de mora e correção monetária pode ser revista de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo-se aplicar o IPCA como índice de correção a partir do arbitramento e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como base dos juros de mora, contados do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 98, § 3º, 373, I e 489, § 1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273981432,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a contar da citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$

257,92 e R$ 2.432,01.

Em argumento recursal, a reclamante sustenta que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença
elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$

257,92 e R$ 2.432,01
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso
,
mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025